Tribunal: TJPA
Processo: 0801801-95.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801801-95.2021.8.14.0104

APELANTE: JOSE DE RIBAMAR DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER GRÁVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PARCIAL DO
QUANTUM
DE AUMENTO NA SEGUNDA ETAPA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por José de Ribamar dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução da pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais; e (ii) estabelecer se o aumento aplicado na segunda fase da dosimetria deve ser reduzido, em razão de
bis in idem
e ausência de fundamentação concreta para fração superior a 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da valoração negativa da vetorial
culpabilidade
é justificada pela violência exacerbada e crueldade do réu, que desferiu diversas pauladas na barriga da vítima grávida de sete meses, ciente do risco gestacional, ocasionando sofrimento físico e psicológico intenso durante o restante da gestação.

4. A vetorial
circunstâncias do crime
permanece desfavorável, pois o delito foi cometido na presença da filha menor da vítima, fundamento idôneo para a exasperação da pena, conforme entendimento do STJ (AgRg no AREsp 1982124/SE).

5. A vetorial
consequências do crime
também é corretamente valorada de forma negativa, diante da morte do recém-nascido em decorrência das agressões sofridas pela mãe durante a gestação, fato que extrapola as elementares do tipo penal.

6. O aumento da pena-base acima do mínimo legal mostra-se proporcional e fundamentado, observando a Súmula 23 do TJPA e o art. 59 do Código Penal.

7. Reconhece-se, entretanto,
bis in idem
na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “h”, do Código Penal (crime contra mulher grávida), uma vez que a gestação da vítima já fora considerada na culpabilidade, devendo ser afastada.

8. Mantém-se apenas a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal (crime praticado contra mulher em contexto doméstico e familiar), cuja aplicação, segundo o STJ (Tema 1197), não configura
bis in idem.

9. O
quantum
de aumento em razão da agravante deve observar a fração paradigma de 1/6, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AgRg no HC 789166/RS), devendo ser reduzida a pena intermediária para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser mantida quando lastreada em elementos concretos que extrapolem as elementares do tipo penal, especialmente em casos de violência doméstica contra mulher gestante. A condição de gravidez da vítima não pode ser considerada simultaneamente como circunstância judicial desfavorável e agravante genérica, sob pena de
bis in idem
. O
quantum
de aumento decorrente de agravantes deve observar, como regra, a fração de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f” e “h”, e 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, Tema Repetitivo nº 1197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1982124/SE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 28.02.2023; STJ, HC 786.949/RS, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; STJ, REsp 2.027.794/MS (Tema 1197), Rel. Min. Jesuíno Rissato, 3ª Seção, j. 02.06.2024; TJDFT, 0003273-61.2018.8.07.0009, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 24.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0801801-95.2021.8.14.0104

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE BREU BRANCO/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ DE RIBAMAR DOS SANTOS

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

José de Ribamar dos Santos apela de sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Breu Branco/PA,
que o condenou à pena de 03 (três) anos de
detenção
em regime inicial semiaberto face a valoração negativa das circunstâncias judiciais, pela prática do crime
previsto no art. 129, §9º, do CP (lesão corporal no contexto de violência doméstica).

Oferecimento da denúncia – 22/11/2021 (ID
25258670).

Recebimento da denúncia – 09/03/2022 (ID 25258672).

Resposta à acusação – 26/08/2022 (ID 25258686).

Sentença Condenatória – 09/09/2024 (ID 25258744).

Razões recursais – 11/12/2024 (
ID
25258747
), requerendo:

1. A reforma da dosimetria com a redução tanto da pena-base, quanto da fração

de aumento na segunda fase do cálculo dosimétrico pelo reconhecimento das agravantes.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 28/01/2025 (ID
25258748
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 20/03/2025 (ID
25618472
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

A defesa não apresentou tese absolutória, insurgindo-se, unicamente, no que concerne a
o
cálculo dosimétrico
, em que requer a redução da pena-base com a fração na ordem de um oitavo para cada circunstância judicial negativada e reavaliação da fração quanto ao aumento aplicado na segunda fase, limitando-se a um sexto.

Adianto, desde logo, que acolho em parte os pleitos defensivos.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes à
culpabilidade,

circunstâncias
e
consequências do crime,
nos seguintes termos:

a. Da culpabilidade: A culpabilidade é anormal em relação ao delito perpetrado diante da violência exacerbada. Vistos os autos, percebe-se que o réu deu diversas pauladas na barriga da vítima, que estava grávida de sete meses, o que demonstra crueldade além da esperada no tipo penal. Soma-se ao fato de que o réu sabia que a gravidez da vítima possuía risco e que, após as agressões, a vítima passou todo o restante da gravidez com dores e ainda sofreu hemorragia na hora do parto. Assim, as lesões sofridas pela vítima a fizeram passar por todo o restante da gravidez de forma traumática. Ademais, a gravidez é um período em que a mulher se torna fisicamente vulnerável às ameaças externas, ainda mais com a gestação já em estágio avançado.

b. Dos antecedentes: não há registros de maus antecedentes.

c. Da conduta social: não há nos autos elementos que permitam aferir a conduta social.

d. Da personalidade do agente: não há elementos para se aferir a

personalidade do denunciado.

e. Dos motivos: não foi reconhecida nenhuma circunstância desabonadora.

f. Das circunstâncias: o crime foi cometido em frente a filha da vítima, também testemunha ocular dos fatos, que na época tinha apenas 11 anos de idade.

g. Das consequências: deve ser valorada negativamente ante o aborto do feto.

h. Do comportamento da vítima: não há dilação probatória suficiente para a valoração.

Dessa forma, considerando as circunstâncias negativas e a gravidade nelas sopesada, fixo a pena-base acima do mínimo legal, sendo que ficará em de 2 (dois) anos de detenção.

2ª FASE

Há a presença das agravantes do art. 61, II, “f” e “h”, do CP, de forma que a pena intermediária ficará 03 anos de detenção, máximo da pena.

Não incidem atenuantes.

3ª FASE

Não há causa de aumento ou de diminuição.

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 03 anos de detenção
(ID 25258744 - Pág. 8/9, grifos nossos).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

No ponto, inviável o acolhimento do pedido defensivo referente à
redução da pena-base.

Na espécie, fazendo uma nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, conforme admite o efeito devolutivo da apelação, constato a existência de elementos concretos que evidenciam um grau de reprovabilidade que extrapola o tipo penal, o que justifica a manutenção da valoração negativa da vetorial da culpabilidade.

Sobre o caso
,
mantenho a valoração negativa da vetorial da
culpabilidade
(
face a violência e crueldade exacerbadas quando da prática criminosa mediante o desferimentos de
d
iversas pauladas na barriga da vítima que estava grávida de sete meses, conforme se verifica através da foto dos objetos utilizados pelo réu para ofender a integridade corporal da ofendida (ID 25258661 - Pág. 12), somando-se ao fato de que o réu sabia que a gravidez da vítima possuía risco, passando, a toda a prova, a ofendida pelo restante da gestação de forma dolorosa e traumática),
justificando, por conseguinte, a manutenção da valoração negativa do vetor em análise.
Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER GRÁVIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com aplicação da Lei nº 11.340/2006. A defesa sustentou ausência de provas, contradições nos depoimentos e alegou legítima defesa, pleiteando absolvição com fundamento no art. 386, II, VI e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu; (ii) analisar se a conduta do acusado pode ser configurada como legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está demonstrada por diversos elementos probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, prontuário médico e mídias audiovisuais com declarações da vítima.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas policiais, confirmando a agressão e suas consequências, especialmente considerando o estado de gestação da vítima à época dos fatos.

5. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância e encontra-se corroborada por outros meios de prova, conforme jurisprudência pacífica.

6. A alegação de legítima defesa foi afastada por desproporcionalidade na reação do réu, diante da vulnerabilidade da vítima, gestante e com lesões constatadas em diversas partes do corpo.

7. A dosimetria da pena observou corretamente os critérios legais, considerando antecedentes, reincidência, agravante da gravidez da vítima e atenuante da confissão, com fixação de regime compatível.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 25, 33, § 2º, “c”, e § 3º, 61, II, “h”, e 129, § 13; CPP, art. 386, II, VI e VII; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1727835, 07465688120218070016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.07.2023; TJDFT, Acórdão 1844603, 0726706-95.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão 1965940, 0701425-83.2023.8.07.0021, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 06.02.2025 (TJDFT, Acórdão 2029072, 0702311-82.2023.8.07.0021, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 13/08/2025, grifos nossos).

No caso dos autos, mantenho também a valoração desfavorável da vetorial das
circunstâncias do crime
(pelo fato ter sido perpetrado na frente da filha menor da vítima), conforme entendimento jurisprudencial sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ART. 59.
DELITO PRATICADO NA PRESENÇA DO FILHO MENOR. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O cometimento do crime na presença dos filhos da vítima é suficiente para determinar o incremento da pena relativamente ao vetor das circunstâncias do delito
2. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 1982124 SE 2021/0286760-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022, grifos nossos).

Sem embargo, necessária também a manutenção desfavorável da vetorial das
consequências do crime
(face a posterior morte do recém-nascido, conforme documentação médica comprobatória do óbito acostada aos autos (ID’s 25258724 - Pág. 1/14).

Como se vê, embora verifique que a vetorial em estudo deva também permanecer desfavorável, necessário
o reforço de fundamentação nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1214:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença”)
, pois e
xcede a reprovabilidade do tipo de lesão corporal quando da ação advém a morte do recém-nascido posteriormente,
derivando obviamente dos traumas sofridos na gestação que colocou em risco tanto a vida da mãe quanto do bebê.

Em consonância como exposto é o entendimento jurisprudencial:

Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legitima defesa. Ameaça. Inexistência de temor por parte da vítima. Culpabilidade. Circunstâncias do crime.

1 - Se há provas de que o réu ofendeu a integridade corporal da vítima, sua esposa, causando-lhe lesão constatada por exame de corpo de delito, não é caso de absolvição.

2 – Não se reconhece legítima defesa se, ainda que para repelir eventual agressão, o réu agiu com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.

3 - Havendo declaração da vítima, em juízo, que não sentiu medo das palavras do réu, a ameaça, sem potencialidade lesiva, não constitui crime.

4 - Cometido o crime durante benefício concedido na execução de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade.

5 - A conduta do acusado, que agrediu a vítima que estava grávida de mais de três meses de gestação, colocando em risco a vida da mãe e do bebê, extrapola às circunstâncias inerentes do tipo penal. Justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

6 – Apelação provida em parte (TJDFT, Acórdão 1424927, 0758231-27.2021.8.07.0016, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/05/2022, publicado no DJe: 30/05/2022, grifos nossos).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE
(ART. 129, §2º, IV DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (LEGÍTIMA DEFESA) NÃO DEMONSTRADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DE DEFORMIDADE PERMANENTE.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTOS CORTANTES E CONTUNDENTES.
CONCURSO DE AGENTES. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave, qualificada pela deformidade permanente, restaram devidamente comprovadas por elementos de prova consistentes, como boletim de ocorrência, laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão parcial das rés. A alegação de legítima defesa não se sustenta diante dos elementos probatórios que indicam que a vítima, ao ser provocada e agredida pelas apelantes, não agiu com qualquer conduta que justificasse a reação violenta das rés, que utilizaram de meios excessivos, como facas e capacete, para causar lesões graves. Ausente a demonstração de injusta agressão inicial por parte da vítima, não se configura a excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal. Não merece acolhimento o pedido de desclassificação para lesão corporal leve, diante da comprovação de cicatrizes permanentes no rosto da vítima. A jurisprudência majoritária entende que cicatrizes em regiões visíveis e expostas, capazes de causar constrangimento duradouro, configuram a qualificadora de deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV do Código Penal.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal e com aumento superior à fração de 1/6 foi devidamente fundamentada pela instância de origem com base em circunstâncias concretas do caso.
O aumento levou em consideração a intensidade do dolo das rés, que agiram com frieza, insensibilidade moral e dolo direto, desferindo golpes contra a vítima de maneira covarde e desproporcional, com uso de instrumentos cortantes e contundentes (facas e capacete), configurando um ataque coletivo por três agentes contra uma vítima indefesa e sozinha. A gravidade das lesões provocadas, incluindo cortes permanentes no rosto da vítima, caracteriza a qualificadora de deformidade permanente, evidenciando a violência desmedida e reiterada, mesmo após a vítima já se encontrar ferida. Tal contexto justificou a elevação da pena em um patamar um pouco superior ao usualmente aplicado. Conforme jurisprudência consolidada, o aumento superior ao limite de 1/6 na pena-base é admissível quando fundamentado em elementos concretos que denotem a maior reprovação da conduta, como no caso em análise, em que se verifica a execução do delito com extremo dolo, uso de violência exacerbada e desproporcionalidade de forças, bem como a humilhação física e moral infligida à vítima. A dosimetria observou, ainda, a aplicação dos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, sem extrapolar os limites legais, estando, portanto, plenamente em consonância com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria. Recurso de apelação desprovido (TJ-PE - Apelação Criminal: 00022358720168170370, Relator: EVANDRO SERGIO NETTO DE MAGALHAES MELO, Data de Julgamento: 25/11/2024, Gabinete do Des. Evandro Sérgio Netto de Magalhães Melo 2ª CCRIM, grifos nossos).

Destarte,
ante a presença de vetoriais desfavoráveis ao apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Oportuno acrescentar que, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa,
in casu,
não há desproporção no aumento da pena-base em patamar acima de 1/6, que não constitui direito subjetivo de acusado em processo criminal, uma vez que há motivação particularizada e devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada na extrema violência empregada contra a ofendida grávida de 07 (sete) meses
, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
do art. 59 do CP.

A esse respeito, cumpre relembrar o entendimento de que
"a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão"
(STJ, AgRg no HC nº 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), como ocorreu no presente caso. Para corroborar:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por lesão corporal em situação de violência doméstica, questionando o aumento da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. Pacífico o entendimento de que "[a] legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, predomina nesta Corte Superior, o entendimento de que o aumento da pena em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão" (AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023), colmo ocorreu no presente caso. 5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada em decorrência da gravidade concreta da conduta, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP.
IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (STJ, HC n. 786.949/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024, grifos nossos).

Dessa forma, mantenho a sanção basilar em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda etapa, sem atenuantes. No ponto, verifico que
a gravidade concreta do fato implicou em um desvalor da vetorial culpabilidade em razão de a vítima estar gestante à época dos fatos, o que impossibilita a incidência da agravante prevista no art. 61, II, h do CP (contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida) por implicar em
"bis in idem",
uma vez que a condição gravídica da vítima foi utilizada pelo juízo sentenciante para recrudescer a sanção basilar,
data maxima venia
aos entendimentos em sentido contrário.

Dessa forma, na etapa intermediária, mantenho unicamente a agravante de se tratar de delito praticado no âmbito doméstico e familiar contra a mulher (artigo 61, II, f, do Código Penal),
restando
oportuno consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso especial representativo da controvérsia (Tema 1197), fixou a tese de que
“a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”

(
STJ,
REsp n. 2.027.794/MS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Terceira Seção, j. 02/06/2024, grifos nossos),
afastando-se, como outrora explicitado, a incidência da agravante de se tratar de crime praticado contra mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal), em consonância com o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
VÍTIMA GESTANTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVANTE DA PRÁTICA DE CRIME CONTRA MULHER GRÁVIDA.
"BIS IN IDEM".
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PROVIDO.
1. A condição de estar a vítima grávida, à época dos fatos, não pode ser considerada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase, e agravar a pena na segunda etapa pela incidência da agravante de se tratar de crime contra mulher grávida (artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal), sob pena de
"bis in idem".
2. Decotada a única valoração da única circunstância judicial considerada negativa e ficando preenchidos os requisitos do artigo 77 e seguintes do Código Penal, impõe-se a concessão da suspensão condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos. As condições serão estabelecidas pelo Juízo das Execuções, nos moldes do artigo 159, § 2º, da Lei de Execução Penal. 3. Recurso provido. (TJDFT, 20180910033377 - 0003273-61.2018 .8.07.0009, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/01/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Publicado no DJE : 31/01/2019, grifos nossos).

No ponto, esclareço que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

Nesse contexto, na fase intermediária, adoto no caso o entendimento há muito consagrado no Superior Tribunal de Justiça que estabelece que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
FRAÇÃO DA ATENUANTE EM PATAMAR INFERIOR A 1/6.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n. 370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).
2. Na hipótese, a redução da pena em fração inferior a 1/6 foi realizada sem nenhuma justificativa. Embora o agravante alegue que a confissão foi qualificada e que nem deveria haver sido reconhecida, ela foi aplicada pelas instâncias ordinárias e não houve recurso da acusação; ademais, em nenhum momento esse argumento foi usado na sentença ou no acórdão para justificar a fração empregada. 3. Agravo regimental não provido
(STJ, AgRg no AgRg no HC 789166/RS, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, j: 27/03/2023, grifos nossos).

Sob essa ótica, acolho o pleito defensivo de
redução do
quantum
de aumento

quando do reconhecimento da agravante
,
e estabeleço a pena intermediária em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Na terceira etapa, sem causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual fixo definitivamente a reprimenda em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.

Por derradeiro, mantenho as demais disposições da sentença objurgada.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025